Tribunal: TJSP
Processo: 1500057-89.2020.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Execução fiscal. Taxa de Publicidade, Taxa de Fiscalização de Funcionamento e ISS dos exercícios de 2015 a 2017. Sentença, de ofício extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, em virtude de ilegitimidade passiva da executada, falecida antes do fato gerador. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal, tomando

Ementa:
Execução fiscal. Taxa de Publicidade, Taxa de Fiscalização de Funcionamento e ISS dos exercícios de 2015 a 2017. Sentença, de ofício extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, em virtude de ilegitimidade passiva da executada, falecida antes do fato gerador. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal, tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era falecido antes da propositura da execução. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500057-89.2020.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é apelado SONIA
MARIA BIFANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500057-89.2020.8.26.0115 -Voto no 17381
2
Voto n. 17381
Ano: 2020
Apelação n. 150057-89.2020.8.26.0115
Comarca:
Campo Limpo Paulista
Apelante:
Município de Campo Limpo Paulista
Apelado :
Sonia Maria Bifani
Execução fiscal. Taxa de Publicidade, Taxa de Fiscalização de
Funcionamento e ISS dos exercícios de 2015 a 2017. Sentença,
de ofício extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 485, VI, do CPC/2015, em virtude de ilegitimidade
passiva da executada, falecida antes do fato gerador. Pretensão
à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com
a
Execução
Fiscal,
tomando
por
base
informações
desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era
falecido antes da propositura da execução. Inteligência da
Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção
mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto Município de Campo
Limpo Paulista contra a r. sentença de p. 11/16, que extinguiu a execução fiscal sem
resolução de mérito, ante a ilegitimidade passiva da parte executada, nos termos do art.
485, VI, do CPC/2015, não houve condenação em sucumbências.
Sustenta a apelante, em síntese, que (I) o espólio não é
propriamente "sujeito passivo tributário diverso" da figura do devedor falecido; (II) os
herdeiros tinham a obrigação legal de comunicar o falecimento à Fazenda Pública para
fins de atualização cadastral; (III) é irrelevante o fato de o falecimento ter ocorrido
antes ou depois do ajuizamento da execução, uma vez que o município apenas tomou
conhecimento do fato após o ajuizamento; (IV) o Município não dispõe de convênios
ou normativos que obriguem os Cartórios a enviarem cópia das certidões de óbito à
Secretaria da Fazenda; (V) não é viável nem exigível que o ente municipal providencie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500057-89.2020.8.26.0115 -Voto no 17381
3
busca nos Cartórios em nome de todos os seus contribuintes para averiguar
falecimentos. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento da
execução fiscal (fls. 19/24).
Não houve contrarrazões.
A sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
Destaque-se que o recurso comporta imediato julgamento,
independentemente da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do
CPC/2015), pois não foi inaugurado o prazo para que a parte executada manifestasse
eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, ao julgador impõe-se velar
pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do
CPC/2015), sendo certo que o inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do
CPC/2015, devem ser interpretados sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também determinava a intimação
do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500057-89.2020.8.26.0115 -Voto no 17381
4
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso da municipalidade não comporta
provimento, pois efetivamente mostra-se aplicável ao caso a Súmula 392 do STJ.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Campo
Limpo Paulista em face de Sonia Maria Bifani, em que se pretende a cobrança de
créditos referentes a Taxa de Publicidade, Taxa de Fiscalização de Funcionamento e
ISS dos exercícios de 2015 a 2017., no valor total de R$ 4.714,43.
Antes mesmo de proferido o despacho citatório, a serventia de
primeira instância comunicou nos autos o falecimento da executada (p. 05), juntando a
respectiva certidão de óbito (p. 06).
Ante a comunicação do falecimento, a exequente requereu o
redirecionamento da execução contra o espólio da executada (p. 10).
Após, foi proferida sentença de p. 11/16, que indeferu o pedido de
redirecionamento, e julgou extinta a execução, com fundamento no art. 485, IV do
CPC, ante a ilegitimidade passiva da executada original, sem condenação em honorários
sucumbenciais.
Desta sentença, foi interposta a presente apelação.
Pois bem.
No caso dos autos, não há dúvida que o falecimento da parte
executada ocorreu antes do ajuizamento da demanda.
As indicações são no sentido que a ação foi proposta contra
pessoa que já era falecida desde 17/07/2015, conforme certidão de óbito (p. 06),
ao passo que a ação foi ajuizada em 14/01/2020.
Destarte, para que a execução prosseguisse contra o espólio era
necessário que houvesse crédito constituído e inscrito contra ele, circunstâncias não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500057-89.2020.8.26.0115 -Voto no 17381
5
verificadas no caso concreto.
Neste ponto, bem elucida Napoleão Nunes Maia Filho:
“Não é de se admitir, como se tem feito com grande habitualidade,
convocar à execução terceiros que poderiam (ou até deveriam) figurar
no lançamento/inscrição em dívida ativa, porque contra eles não há
título executivo formado e, portanto, essa convocação é deslastreada de
suposto legal, ainda que se possa afirmar existente sua obrigação. Em
síntese, deve ser reiterado que uma coisa é a obrigação e outra o seu
modo de ser no mundo jurídico, não sendo correto afirmar que a
existência daquela já enseja, por si, a sua execução forçada, como se o
título fosse despiciendo” (in Paulsen, Leandro, Direito Tributário:
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência,
11a ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 1278 - grifei).
Assim, uma vez inscrito o débito contra o contribuinte, não é
possível a simples inclusão de espólio no polo passivo da execução fiscal.
Portanto, não obstante a faculdade prevista no artigo 2o, § 8o, da
Lei de Execuções Fiscais no sentido de que a CDA poderá ser emendada ou
substituída, esta é vedada para afastar vício de ilegitimidade passiva, nos termos da
Súmula 392 do E. STJ, in verbis:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até
a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução” (grifei).
Igualmente, o artigo 202, I, do CTN prevê expressamente que o
nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis devem constar
obrigatoriamente na certidão de dívida ativa.
Ademais, a análise dos treze precedentes que embasam a Súmula
392 do Superior Tribunal de Justiça revela que o Tribunal Superior veda a substituição
da CDA justamente nas hipóteses em que a execução desde o seu início foi
promovida contra pessoa errada, ou seja, quando a CDA anterior é nula não por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500057-89.2020.8.26.0115 -Voto no 17381
6
simples erro material ou formal, mas sim por afronta às exigências substanciais
do artigo 202 do Código Tributário Nacional, ou quando por descuido da
exequente há indicação de parte ilegítima para figurar no polo passivo da
execução.
Nesse sentido o Recurso Especial n. 840623/BA, do qual se extrai:
“Processo Civil. Recurso Especial. Tributário. IPTU. Obrigação
tributária propter rem. Inclusão do novel proprietário. Substituição da
CDA. Possibilidade.
1. A obrigação tributária real é propter rem, por isso que o IPTU incide
sobre o imóvel (art. 130 do CTN).
2. Deveras, ainda que alienada a coisa litigiosa, é lícita a substituição das
partes (art. 42 do CPC), preceito que se aplica à execução fiscal, em cujo
procedimento há regra expressa de alteração da inicial, qual a de que é
lícito substituir a CDA antes do advento da sentença.
3. Sob esse enfoque é cediço que: "Processo Civil. Tributário. Execução
Fiscal. CDA. Nulidade Possibilidade de Substituição até a Sentença dos
Embargos
À
Execução.
Prescrição.
Decretação
De
Ofício.
Impossibilidade. Artigo 219, § 5o, do Código de Processo Civil.
1. É permitida à Fazenda Pública a substituição da Certidão de Dívida
Ativa até a prolação da sentença dos embargos à execução. Inteligência
do § 8o do art. 2o da Lei no 6.830/80.
2. Em homenagem ao princípio da celeridade processual, não é razoável
manter a sentença que extinguiu o feito antes de citado o executado,
sem conferir à exequente oportunidade para substituir o título que
engloba num único valor a cobrança de diferentes exercícios. (...)"
(REsp 745.195/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
15.08.2005)
4. O IPTU tem como contribuinte o novel proprietário (art. 34 do CTN),
porquanto se consubstanciou a responsabilidade tributária por sucessão,
em que a relação jurídico-tributária deslocou-se do predecessor ao
adquirente do bem. Por isso que impedir a substituição da CDA pode
ensejar que as partes dificultem o fisco, até a notícia da alienação,
quanto à exigibilidade judicial do crédito sujeito à prescrição.
5. In casu, não houve citação da referida empresa, tendo a Fazenda
Pública requerido a substituição da CDA e a citação do atual
proprietário do imóvel.
6. Doutrina abalizada comunga do mesmo entendimento, in verbis: "Se
a dívida é inscrita em nome de uma pessoa, não pode a Fazenda ir cobrá-
la de outra nem tampouco pode a cobrança abranger outras pessoas não
constantes do termo e da certidão, salvo, é claro, os sucessores, para
quem a transmissão do débito é automática e objetiva, sem reclamar
qualquer acertamento judicial ou administrativo". (Humberto Theodoro
Junior, in Lei de Execução Fiscal, 7a ed. Saraiva, 2000, p. 29 -
destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500057-89.2020.8.26.0115 -Voto no 17381
7
7. Consequentemente, descoberto o novel proprietário, ressoa manifesta
a possibilidade de que, na forma do art. 2.o, da Lei 6.830/80, possa a
Fazenda Pública substituir a CDA antes da sentença de mérito,
impedindo que as partes, por negócio privado, infirmem as pretensões
tributárias.
8. Recurso Especial provido”. (REsp 840623/BA, Relato Ministro Luiz
Fux, 1a Turma, j. 06/09/2007, p. DJ 15/10/2007).
Não se desconhece, portanto, a possibilidade de uma execução
fiscal, mesmo após a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, ser redirecionada
contra pessoa cujo nome não constou da CDA, a exemplo do que já se admitiu nos
Recursos Especiais n. 33.371 e 545.080. Tal possibilidade, contudo, deve ser reservada
às hipóteses em que houve sucessão do sujeito passivo após a propositura da execução
fiscal, circunstância que não foi verificada neste caso concreto.
A certidão de óbito de p. 06 revela que antes da propositura da
execução, o espólio ou os sucessores do empresário já poderiam ser apontados
como sujeitos passivos do crédito tributário.
Não basta a simples substituição da CDA para que a execução
prossiga contra novo sujeito passivo, em relação a quem não houve regular constituição
da dívida.
Partilhando de entendimento análogo:
“Execução Fiscal Demanda ajuizada contra espólio após homologação
da partilha e contra executado já falecido Ilegitimidade passiva
Reconhecimento Carência da ação. Necessidade. Sendo a execução
fiscal ajuizada contra o espólio após a homologação da partilha e em
face de devedor já falecido, o processo deve ser extinto por ilegitimidade
de parte art. 267, VI, do CPC -, não havendo como a demanda prosseguir
contra os responsáveis, eis que o redirecionamento do feito pressupõe
que a relação processual tenha sido constituída com o preenchimento
das condições da ação e dos pressupostos processuais. Recurso
Improvido”. (Ap. 0600464-86.2006.8.26.0091, 18a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Carlos Giarusso Santos, j. 21/03/2013).
Não se nega ao fisco a satisfação do crédito junto aos proprietários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500057-89.2020.8.26.0115 -Voto no 17381
8
de imóveis, ou mesmo junto a sucessores/herdeiros. Mas, para tanto há que se
observar o devido lançamento, a regular inscrição da dívida, as regras processuais
pertinentes à legitimidade dos sujeitos passivos e as hipóteses de sucessão por
transferência verificada após o fato gerador.
Por fim, o descumprimento de obrigação acessória (atualização do
cadastro municipal), nem em tese interfere na ilegitimidade passiva de quem deixou de
integrar a relação jurídico-tributária e nem na inoponibilidade da certidão de dívida
ativa a quem, fora das hipóteses de sucessão (mormente no plano processual), nela não
figura como devedor.
O largo prazo prescricional existe, exatamente, para que possa o
credor adotar as providências tendentes não apenas à satisfação do crédito depois de
definitivamente constituído, mas também para que, em sendo o caso, possa aviar o
quanto necessário ao direcionamento correto da execução contra o correto sujeito
passivo da obrigação tributária, mormente quando se trata de informação constante de
registro público, destinada exatamente a produzir efeitos erga omnes.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das
partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)